Tribunal: STF
Processo: ARE 1561382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.415. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



     “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS INDENIZATORIAS. NÃO INCIDÊNCIA. I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. IV. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. V. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segundo é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. VI. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. VII. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema ‘S’, INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema ‘S’); art. 15 da Lei IP 9.424/96 (salário-educação) e Lei IP 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. VIII. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º. IX. As verbas pagas a titulo de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias) possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. X. As verbas pagas a titulo de horas extras e seu adicional, adicional noturno, férias gozadas e salário-maternidade apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. XI. Apelação da União Federal improvida. Remessa oficial e apelação da parte impetrante parcialmente providas. Apelações do SEBRAE, do SESI e do SENAI prejudicadas” (fls. 35-37, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecida “as verbas denominadas adicional de hora extra, adicional noturno, férias gozadas, salário-maternidade, auxilio-refeição pago em tickets ostentam natureza indenizatória e, portanto, não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários” (fl. 29, e-doc. 13).



    3. A Presidência do Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rossi Residencial S/A, “para reconhecer, além do decidido no v. acórdão, a cobrança de contribuições sociais sobre terço constitucional de férias e a sua não incidência sobre o salário-maternidade, mais o direito à compensação nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide” (fl. 6, e-doc. 35).



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela União, contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA DEMANDA. CAPÍTULO DO ACÓRDÃO CONTRA O QUAL NÃO SE INSURGIU A AGRAVANTE: INEXISTÊNCIA DE MEIO RECURSAL EFICAZ E ATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 356 e 523, prevê a possibilidade de o juiz decidir o mérito de forma parcial, bem como admite o trânsito em julgado com relação às parcelas incontroversas. 2. O tema já passou pelo escrutínio do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que firmou entendimento no sentido de que ‘Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso’ (STF, RE nº 666.589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628; STF, Rcl nº 13.217 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015). Do STJ colhe-se que ‘...o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso’ (AgInt no REsp nº 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 3. À luz do Código de Processo Civil vigente e do entendimento do Supremo Tribunal Federal em hipóteses semelhantes, deve ser reconhecido o direito da Requerente à certificação do trânsito em julgado parcial pleiteada. É que se já não pende qualquer recurso eficaz com referência a uma parcela do acórdão e operou-se a preclusão para qualquer insurgência, não há porque negar-se a ocorrência do trânsito em julgado da parte que resta arredada de qualquer possibilidade de revisão pela instância excepcional, sob pena de sujeitar-se a parte a uma dilatação do tempo do processo sem qualquer justificativa razoável, ao contrário do que preconiza o art. 6º do CPC. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (fls. 5-6, e-doc. 54).



    5. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 8-14, e-doc. 60).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o referido acórdão violou frontalmente sobredito dispositivo constitucional ao negarem a prestação jurisdicional as Agravantes, que, por sua vez, não tiveram seu recurso excepcional julgado pelas Cortes Superiores” (fl. 8, e-doc. 63).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reconhecimento da violação ao artigo 195, inciso I, alínea ‘a’ da Constituição Federal, reconhecendo-se que a não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas rubricas que possuem caráter indenizatório e o direito à sua compensação” (fl. 9, e-doc. 63) e “requer-se que seja expressamente determinada a aplicação dos efeitos da modulação do Tema 985/STF, com o reconhecimento do direito a compensação dos valores indevidamente pagos a título de terço constitucional de férias antes de 15/09/2020” (fl. 9, e-doc. 63).



    7. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto por Rossi Residencial S/A contra a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE POSTERIOR DAS QUESTÕES (ART. 507 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA. TEMA Nº 1.100 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A devolutividade do presente Agravo Interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, ‘a’ e § 2º c/c art. 1.040, I do CPC. 2. Agravo Interno que, a pretexto de visar a aplicação da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STF no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, vinculado ao tema nº 985 de Repercussão Geral, busca, na verdade, reviver questão atingida pela preclusão. 3. A contumácia do Agravante em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais, a teor da norma expressamente esculpida no art. 507 do CPC, não mais podem ser debatidas no curso do processo. 4. A matéria já passou pelo crivo tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 6. Mantida a decisão agravada porquanto as pretensões recursais destoam tanto da jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores, quanto da orientação firmada em julgados representativos de controvérsia. 7. Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (fls. 7-8, e-doc. 65).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    9. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela agravante a seus empregados a título de auxílio-alimentação, nestes termos:



    “No tocante aos valores pagos pelo empregador a titulo de auxilio-alimentação (vale refeição ou ticket), observa-se que estes possuem caráter remuneratório e, consequentemente, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos: 



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MATÉRIA JULGADA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MULTA APLICADA. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o principio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. Não incide contribuição previdenciária ‘em relação ao auxilio-alimentação, que, pago in natura, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Ao revés, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da referida exação’ (REsp. 1.196.748/RJ, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2010). 3. Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, na medida em que integra o salário de contribuição. 4. A Primeira Seção do STJ no julgamento do EAREsp 138.628/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Dde 18.8.2014, ratificou o entendimento de que o pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição. 5. Agravo Regimental não provido, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp 1450067/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)” (fls. 26-27, e-doc. 9).



      Em 19.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.843-RG, Relator o Ministro André Mendonça, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (Tema 1.415).



    Nesse paradigma, o Ministro André Mendonça, Relator, manifestou-se no sentido de ser constitucional a matéria referente à incidência das contribuições previdenciárias sobre vale-transporte e auxílio-alimentação, nestes termos:



    “21. Conforme relatado, em primeira vista dos autos, compreendi pela inviabilidade do recurso com base em precedentes desta Corte Maior que sinalizavam pela ausência de estatura constitucional da controvérsia. 



    22. No entanto, no curso dos debates travados no âmbito da Segunda Turma, convenci-me da perspectiva constitucional que se extrai do apelo recursal (...).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor [Ministro Dias Toffoli], reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’ presente no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas. 



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de ‘demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço’ este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal. 



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Reconhecida a repercussão geral de tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.415 da repercussão geral: ARE n. 1.560.544-AgR/PR, de minha relatoria, DJe 3.9.2025; ARE n. 1.562.697/ SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.560.438/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.558.388/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2025; e ARE n. 1.540.984/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025. 



    10. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário e determinada a suspensão nacional dos processos, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do processo paradigma e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



     



    11. Este Supremo Tribunal concluiu ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



     



    12. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora